Tribunal: TJBA
Processo: 8040112-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040112-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: V. H. S. F. e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INFANTO JUVENIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA FAZENDÁRIA E VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em favor de uma das Varas da Infância e Juventude da mesma comarca, em ação que versa sobre direito à saúde de criança.

O recurso impugna a decisão sob o argumento de ausência de situação de risco e de necessidade de atuação especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar demandas relacionadas ao direito à saúde de criança com condição médica continuada é da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e Juventude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que resolve conflito de competência é recorrível por agravo de instrumento, ainda que não expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015, por interpretação extensiva.

A competência das Varas da Infância e Juventude para causas que envolvam interesses individuais de crianças é absoluta, conforme art. 148 do ECA e art. 77, II, da Lei de Organização Judiciária da Bahia.

A jurisprudência local e do STJ reconhecem que a evidência de situação de risco relacionada à saúde da criança atrai a competência do juízo especializado, independentemente da necessidade de estrutura multidisciplinar.

Não há preclusão lógica ou violação à segurança jurídica, pois a matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A competência para julgar ações que versem sobre o direito à saúde de criança é absoluta das Varas da Infância e Juventude, sempre que evidenciada situação de risco, ainda que não haja necessidade de atuação de equipe multidisciplinar. 2. A decisão que declina da competência para o juízo especializado é passível de agravo de instrumento, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, III; ECA, art. 148, caput e parágrafo único; Lei de Organização Judiciária da Bahia, art. 77, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017,
DJe
01.02.2018; TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8040938-80.2023.8.05.0000, Rel. Des.
Josevando
Andrade, Seções Cíveis Reunidas, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instru
mento nº
8040112-83.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
V. H. S. F.
, representado por sua genitora,
VANESSA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS
,
e na qualidade de Agravad
o
,
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA